Tribunal: TJDFT
Processo: 0009990-73.2005.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009990-73.2005.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE ESPIRITO SANTO OLIVEIRA DESPACHO Instado a pagar as custas processuais finais, o SINDIRETA aduziu que o v. acórdão de ID: 20185783 nada dispôs sobre a responsabilidade pelo pagamento das custas. Ao fim, requereu a expedição imediata de ofício de baixa (ID: 31919483). Firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. No ID: 20185783, os presentes embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes. Diante da sucumbência mínima do embargado, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais). Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se, transladando-se as peças necessárias para a respectiva execução, inclusive a certidão de trânsito em julgado. Brasília, 27 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador